Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-80.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015763-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO – LEI AUTORIZATIVA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PROIBIÇÃO DO USO DO BEM – SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE BASE – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, possível a concessão de medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

Deve ser suspensa a proibição do uso dos bens públicos doados a particular, autorizada por lei declarada inconstitucional, até julgamento de mérito da ação de base, com vistas à preservação da empresa, mantendo, contudo, a vedação de
realizar qualquer tipo de obra, edificação, transformação nos imóveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu o pedido de liminar de indisponibilidade de bens e de paralisação do uso do bem, objeto da doação, realizada pelo Município de Barra do Garças, págs. 01/30 (id. 19958480).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, na inicial da Ação Civil Pública, o Agravado apontou que o valor do suposto dano causado ao erário era de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), contudo, a indisponibilidade de bens não se restringiu ao montante apontado.

Defende que houve um flagrante excesso e abuso da ordem de indisponibilidade, posto que atingiu todos os seus bens imóveis e todos os seus veículos.

Assevera que o imóvel foi doado sem qualquer estrutura, que realizou todas as benfeitorias, está devidamente estruturado, não tem a intenção de promover novas benfeitorias. Portanto, inexiste a possibilidade de ocorrer dano ao erário ou a terceiros.

Afirma que a ordem de paralisação do uso do imóvel não se justifica, posto que a obriga a cessar, totalmente, a sua atividade.

Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, para obstar os efeitos do
decisum
impugnado ou para modulá-lo, restringindo a indisponibilidade dos bens, aos valores indicados na inicial, bem assim para afastar a determinação de paralisação do uso do imóvel, até o julgamento do presente Recurso.

A tutela recursal foi parcialmente concedida, págs. 01/04 (id. 20283961).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/08 (id. 22989972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do Agravo, págs. 02/04 (id. 26603487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu o pedido de liminar.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra
Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Vadei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva, Júlio César Gomes dos Santos e J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI,
alegando, em apertada síntese, que o primeiro Requerido, Prefeito do Município de Barra do Garças, enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores, com vistas a obter autorização legal para doar um imóvel público à pessoa jurídica Requerida, e que os demais Requeridos, Vereadores da referida cidade, aprovaram, à unanimidade, culminando com a edição da Lei n. 3.427/2013.

Aduziu, na inicial, que houve doação de bens públicos – 03 lotes de terrenos – à Requerida
J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, sem que houvesse qualquer processo licitatório.

Salientou que a referida lei foi objeto de ADI, junto a este Tribunal que concedeu a liminar para sustar os seus efeitos e que houve a prática de ato ímprobo, descrito nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992.

O Juízo singular recebeu a inicial e deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos e determinou que a empresa Requerida paralisasse qualquer obra nos lotes doados pelo Município de Barra do Garças, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis.

(...).

Determino que a empresa requerida paralise, de forma imediata, qualquer tipo de obra, edificação, transformação e uso da área referente aos lotes n. 5, 6 e 7, da quadra SER 1/8, com área total de 8.100 m
2
, bairro Distrito Industrial, doada pelo Município de Barra do Garças.

Contra essa decisão, a empresa
J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543, do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADAPELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da
prática de ato ímprobo pela Recorrida,
já que recebeu os imóveis, gratuitamente, do Município de Barra do Garças, sem que houvesse justificativa plausível do benefício social advindo.

Ademais, parece-me que o projeto de lei teve o intuito claro de beneficiar a pessoa jurídica Agravante, com a doação de bens públicos sem qualquer procedimento licitatório.

A doação dos lotes de terrenos à Recorrente, certamente, causou dano ao erário municipal que, necessariamente, deve ser ressarcido.

Enfatizo que a ilegalidade é tão flagrante que a norma que autorizou a doação dos imóveis à empresa Agravante – Lei n. 3.427/2013 – foi declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça, na ADI n. 4.889/2015, o que reforça a tese defendida pelo Ministério Público Estadual.

No que tange à alegação de que houve excesso e abuso da ordem de indisponibilidade, pois atingiu todos os seus bens imóveis e todos os seus veículos, tenho que deve ser tal questão apresentada ao Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante de tais considerações, entendo que a ordem de indisponibilidade de bens da Recorrente não merece retificação.

No que ser refere à parte da decisão agravada que determinou a paralisação do uso do imóvel, penso que deve ser suspensa, até o julgamento de mérito da ação de base, uma vez que é evidente o prejuízo causado à Agravante que ficará impedida de desenvolver a sua atividade.

Frise-se que, por força do princípio da preservação da empresa, devem-se unir esforços para manter as pessoas jurídicas atuantes, pois estas geram emprego e proporcionam a arrecadação de impostos.

Não há desconsiderar, ainda, que o objeto da doação é um bem imóvel, o que afasta a possibilidade de desaparecimento e, certamente, haverá outros bens imóveis e móveis, atingidos pela ordem de indisponibilidade, que garantam o ressarcimento ao erário e eventual multa civil aplicada.

Anoto que a Recorrente continua proibida de realizar qualquer tipo de obra, edificação, transformação nos imóveis e, caso já tenha iniciado, que as paralise, imediatamente.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo, interposto pela pessoa jurídica
J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, tão somente para permitir o uso dos
lotes n. 5, 6 e 7, da quadra SER 1/8, com área total de 8.100 m
2
, no bairro Distrito Industrial, doada pelo Município de Barra do Garças, até julgamento da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020